Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716044-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUINA MARIA DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedidos de efeito suspensivo e gratuidade de justiça, interposto por JOAQUINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA contra a decisão (ID 86328134 da origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em ação de execução n. 0703472- 38.2020.8.07.0020, que deferiu e determinou a realização de penhora on line. A Agravante requer a gratuidade de justiça, juntando aos autos: comprovante de recebimento decorrente de pensão por morte (ID 25792737), parte de extratos bancários referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Porém, tais documentos são insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários completos de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que ateste renda auferida, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de maio de 2021 15:34:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador